Tribunal: STF
Processo: AI 161126
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-09-08
Data de publicação: 1994-09-08

Ementa:
RECURSO  EXTRAORDINÁRIO - NEGATIVA DE TRÂNSITO - AGRAVO
DE  INSTRUMENTO - PROCESSO ORIUNDO DA JUSTIÇA DO TRABALHO - REGENCIA.
Ao  agravo de instrumento  visando a subida de recurso extraordinário
interposto  contra decisão proferida  pela Justiça do Trabalho não se
aplica o disposto no artigo 897 da Consolidação das Leis do Trabalho,
no  que preve o prazo  de oito dias. A regencia ocorre considerados o
Regimento  Interno desta  Corte e  o  artigo 28  da Lei  n. 8.038/90,
indicadores do quinquidio.